Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003540-93.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO COSTA AZUL - CNPJ: 33.710.567/0001-00 (EMBARGADO), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARTINS TAROCO - CPF: 043.551.981-62 (EMBARGANTE), MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL - CPF: 667.478.301-30 (EMBARGANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (EMBARGADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL.

EMBARGADO(S):
CONDOMINIO COSTA AZUL.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
.
PREQUESTIONAMENTO
.
EMBARGOS CONHECIDOS E RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança de cotas condominiais, sob alegação de omissão quanto à nulidade da sentença por ausência de fundamentação e à
inexistência de documentos essenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão

ao apreciar:

(i) à análise da tese de nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC
e
(
ii
) à
distribuição do ônus da prova e ausência de documentos essenciais à
cobrança;

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela suficiência dos documentos que instruíram a inicial (convenção condominial, atas assembleares e demonstrativo de débito), bem como pela inexistência de nulidade da sentença.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com a valoração da prova e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não se verifica violação ao art. 489 do CPC, tampouco omissão quanto ao art. 373 do CPC, pois o acórdão consignou expressamente a distribuição do ônus probatório, atribuindo à parte ré o dever de
infirmar os documentos apresentados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
1.022, 373 e 489, §1o, IV, do CPC; art. 1.336.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que n
egou provimento ao recurso de apelação mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fus
tigada.

A
embargante
no ID. 358560392,
sustenta a existência de omissão quanto à tese de nulidade da sentença por violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Afirma que o julgado não enfrentou o argumento de que os documentos essenciais ao lastro da cobrança, especificamente a ata da Assembleia Geral Ordinária de 2023 e a ata da Assembleia Geral Extraordinária instituidora da cota extra, não estariam presentes nos autos.
Requer o prequestionamento de dispositivos legais.

Em contrarrazões
apresentadas no
ID
.
361323393, o embargado aleg
a
que inexiste qualquer vício a ser sanado, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da matéria por inconformismo com o resultado do julgamento. Pugna pela rejeição integral do recurso e pela condenação da embargante ao pagamento de multa por caráter protelatório
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL.

EMBARGADO(S):
CONDOMINIO COSTA AZUL.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de
D
eclaração opostos por
MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

que
n
egou provimento ao recurso de apelação
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
APELANTE: MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL

APELADO: CONDOMINIO COSTA AZUL

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de despesas condominiais, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento das cotas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária, juros e multa, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Passo, pois, ao exame das teses deduzidas no recurso de apelação.

Da preliminar suscitada em sede de contrarrazões.

Da impugnação à justiça gratuita requerida pela parte recorrente.

Registre-se, de plano, que a preliminar suscitada em sede de contrarrazões resta prejudicada, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça em grau recursal à parte recorrente, conforme será devidamente fundamentado no
item 2.1 deste voto
.

Preliminares arguidas pela parte recorrente.

Do pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal.

No caso em apreço, a partir da análise minuciosa dos documentos e demais elementos de convicção constantes dos autos de origem, bem como daqueles juntados nos presentes autos
(ID 351405238 e seguintes)
, em atendimento à intimação proferida por este Relator, conclui-se pela veracidade da alegação de insuficiência financeira da recorrente, estando, portanto, preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, cujo art. 99 dispõe que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural somente pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Assim, deve ser concedida a benesse, a fim de garantir o acesso à justiça.

Dessa forma, diante da demonstração da hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, ante a impossibilidade de recolhimento das custas por parte do apelante, bem como em observância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, ainda, que tal concessão abrange apenas o conhecimento do presente apelo em grau recursal, considerando que o benefício concedido nessa fase processual opera efeitos
ex
nunc.

Sob esse prisma, colhe-se a orientação firmada na jurisprudência deste Tribunal, nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença.
2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC e precedentes do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 02.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 07.10.2024.
(N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025) - grifo nosso

Pelo exposto,
conheço do recurso de Apelação
, e, ante a demonstração de pobreza, nos termos da lei,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal com efeitos
ex
nunc
.

É como voto.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Inicialmente, a alegação de nulidade
não merece acolhimento
.

Isso porque, a sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, expondo as razões de convencimento ao reconhecer a suficiência dos documentos que instruíram a inicial, notadamente convenção condominial, atas assembleares e demonstrativos de débito.

Nesta senda, a exigência do art. 489 do CPC não implica detalhamento exaustivo de cada documento, mas sim a demonstração clara dos fundamentos da decisão, o que se verifica no caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO C/C REVISIONAL DE JUROS E PEDIDO DE DANOS MATERIAIS –PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
­

Afasta-se a hipótese de violação ao
artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando demonstradas na sentença, as razões de fato e de direito que moldaram o entendimento do julgador, com base na prova dos autos.
[...]” (N.U 1032001-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026) – [grifos nossos]

Portanto, a insurgência da apelante revela mero inconformismo com a valoração da prova, não configurando vício de fundamentação.

Dessarte, rejeita-se a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do condomínio.

É consabido que o condômino tem o dever jurídico de contribuir para as despesas condominiais, nos termos do art. 1.336 do Código Civil, sem prejuízo das disposições constantes da Lei no 4.591/64, que disciplina o condomínio edilício. Referido dispositivo estabelece, de forma expressa, a obrigação de rateio das despesas comuns na proporção das frações ideais, salvo disposição diversa na convenção.

A propósito:

“Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; (...)”

No caso em exame, conforme documentado nos autos, o condomínio autor instruiu a demanda com os elementos essenciais à comprovação do crédito, notadamente a
convenção condominial, atas assembleares e planilha de débitos, os quais, em conjunto, evidenciam a origem e a exigibilidade da obrigação.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática do art. 1.336 do Código Civil, a exigibilidade das cotas condominiais decorre da própria estrutura jurídica do condomínio edilício, sendo as deliberações assembleares o instrumento legitimador das despesas e de sua repartição entre os condôminos.

Cumpre destacar, ainda, que a obrigação condominial possui natureza
propter
rem, vinculando o titular da unidade ao pagamento das despesas comuns independentemente de sua anuência pessoal, por decorrer diretamente da titularidade do bem.

A apelante, por sua vez, limita-se a alegar a ausência de atas específicas, sem, contudo, apresentar prova concreta capaz de infirmar os documentos carreados aos autos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, reputa-se devidamente comprovado o fato constitutivo do direito do autor, impondo-se a manutenção da sentença que determinou o pagamento das cotas condominiais.

Por outro lado, no que concerne à insurgência relativa à cobrança de taxa extraordinária, igualmente não assiste razão à apelante.

Conforme sustentado pelo apelado, há nos autos indicação de deliberação assemblear acerca da instituição da referida verba, não tendo a recorrente produzido qualquer elemento probatório apto a infirmar tal circunstância.

Assim, à luz da presunção de legitimidade das deliberações condominiais e da ausência de impugnação específica eficaz, deve ser mantida a cobrança também quanto às taxas extraordinárias.

Da alegada abusividade dos encargos moratórios.

A aplicação do INPC encontra respaldo na convenção condominial, a qual prevê a adoção de índice oficial para a atualização dos débitos. Ainda que inexistisse disposição expressa nesse sentido, a utilização do referido índice mostra-se adequada, porquanto atende à finalidade própria da correção monetária, consistente na recomposição do valor real da moeda, sem implicar acréscimo indevido ao débito.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça, em orientação consolidada, já assentou que o art. 323 do Código de Processo Civil de 2015 autoriza que, nas obrigações de trato sucessivo, as prestações vincendas sejam automaticamente incluídas na condenação, enquanto perdurar a relação jurídica, caso o devedor permaneça inadimplente no curso do processo.

Outrossim, cumpre destacar que, nos termos do § 1o do art. 1.336 do Código Civil, o condômino inadimplente sujeita-se à incidência de juros moratórios e multa sobre as contribuições em atraso, o que reforça a legalidade dos encargos aplicados à espécie,
in
verbis
:

“Art. 1.336. [...]

§1o. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.

§2o. O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos II a IV, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem; não havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa.”

Nessa linha de entendimento, trago entendimento jurisprudencial desta Corte,
in
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA COTA CONDOMINIAL – PARCELAS VINCENDAS – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Na cobrança de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo, como estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a obrigação.

(N.U 1040498-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023)

Ademais, no que se refere a suposta ilegalidade na cumulação da cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex

re
, pelo descumprimento da obrigação.

Da readequação dos honorários sucumbenciais.

A apelante pleiteia a redução, sob o argumento de baixa complexidade da causa.

Todavia, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, a fixação dos honorários deve observar, além do grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

Embora se trate de demanda de cobrança, não se pode reduzir a análise à aparente simplicidade formal.

Conforme se extrai dos autos, houve atuação processual efetiva, com apresentação de contestação, impugnação, embargos de declaração e contrarrazões recursais, o que evidencia a extensão do trabalho desempenhado.

Ademais, a fixação no patamar máximo legal não exige, necessariamente, complexidade extraordinária, sendo suficiente a conjugação dos critérios legais, especialmente quando o patrono atuou de forma contínua e eficaz ao longo de todo o processo.

Sob a ótica teleológica, a verba honorária possui caráter remuneratório digno, não podendo ser reduzida de forma automática com base apenas na natureza da demanda.

Assim, inexistindo desproporção ou excesso evidente, deve ser mantido o percentual fixado na origem.

De forma similar, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – REVELIA VERIFICADA - MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - QUANTUM MANTIDO- JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DAS TAXAS - 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO

A verba honorária neste caso merece ser mantida, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e adequando-se aos inúmeros precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do TJ/MT. (N.U 1036964-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 08/07/2024)

Outrossim, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, verifica-se que o percentual fixado na origem se revela adequado e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, ao arbitrar a verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da condenação, o Juízo a quo observou fielmente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual, fixando-a de forma equitativa, razoável e proporcional, em consonância com a orientação reiterada da 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, não há qualquer elemento que justifique a modificação do decisum, que deve ser integralmente mantido no ponto.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o desfecho do julgamento, deixo de proceder à majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem, uma vez que já estabelecidos no patamar máximo previsto em lei, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”
[...]

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Em síntese, a embargante aponta omissão no julgado, sustentando que o acórdão não enfrentou a tese de nulidade por ausência de fundamentação analítica (art. 489, §1o, IV, do CPC). Argumenta que o acórdão deveria ter indicado o número de ID ou a localização exata das atas de assembleia que lastreiam a cobrança, alegando que a ausência de tais documentos implicaria a improcedência do pedido por violação ao ônus da prova.
Por fim, requer a manifestação expressa do art. 373, I do CPC para viabilizar o acesso às instâncias su
periores.

Passo à análise pormenorizada dos vícios arguidos.

No que tange à alegada omissão quanto ao dever de fundamentação analítica, o acórdão consign
ou
que a sentença de primeiro grau expôs as razões de convencimento ao reconhecer a suficiência dos documentos que instruíram a inicial.

A embargante busca na verdade questionar a valoração da prova realizada. O acórdão expressamente afirmou que "a cobrança de cotas condominiais, lastreada em convenção, atas assembleares e demonstrativo de débito, constitui prova suficiente do crédito, incumbindo ao devedor o ônus de infirmá-la".

Quanto à distribuição do ônus da prova e à aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC, o
acórdão
foi claro ao asseverar que, uma vez demonstrada a origem da dívida pela titularidade da unidade e pela apresentação dos instrumentos que regem a vida condominial, caberia à condômina comprovar o pagamento ou a nulidade das deliberações assembleares. A presunção de legitimidade das atas de assembleia não foi elidida por qualquer elemento concreto trazido pela recorrente, que se limitou a impugnações genéricas.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
a
Embargant
e
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a

Embargante

não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
a
parte
embargante
advertida
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026